Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA.

1. A decisão que, em processo de conhecimento, deixa de aplicar multa, ante a não verificação pelo Juízo de que houvera descumprida a liminar, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC.

2. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tema 988.

3. No caso concreto, diante da análise de que não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, posto que a questão pode aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, manteve-se a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.

4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.